Tribunal: TJBA
Processo: 8022292-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022292-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ALAILTON DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA GCET PARA 125% IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA, AÇÃO COLETIVA AFASTADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8022292-22.2023.8.05.000
0 , em que é impetrante ALAILTON DE SOUZA SANTOS e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
AFASTAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO

CONCEDER A SEGURANÇA,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator